Tribunal: TJMT
Processo: 1048633-50.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048633-50.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ROSINEI NEVES DA SILVA - CPF: 651.608.941-87 (APELADO), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO), RITA DE LAET SANTOS - CPF: 040.914.571-85 (ADVOGADO), KELLWIN MATHEUS DOS REIS CADIDE - CPF: 046.034.911-23 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. REMOÇÃO
EX OFFICIO
. DOENÇA GRAVE DE DEPENDENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame:

1. Remessa necessária com recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública em face de sentença que concedeu a segurança para anular ato administrativo de remoção
ex officio
de policial civil.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir se: (i) a legislação geral sobre remoção de servidores estaduais se aplica subsidiariamente aos policiais civis na ausência de critérios objetivos no estatuto específico; e (ii) o direito à proteção da família e do interesse do menor prepondera sobre a discricionariedade administrativa na remoção de servidor.

III. Razões de decidir:

3. Embora a remoção de ofício seja ato discricionário pautado na necessidade do serviço, tal prerrogativa não é absoluta. Diante do silêncio do Estatuto da Polícia Judiciária Civil (Lei Complementar Estadual n. 407/2010) quanto aos critérios de escolha, aplica-se subsidiariamente a Lei Estadual n. 8.275/2004, que veda a remoção de servidor com dependente em tratamento médico ou psicológico.

4. A comprovação da enfermidade grave do dependente, ainda que por laudo particular não impugnado tecnicamente, atrai a incidência dos arts. 226 e 227 da Constituição Federal.

5. A remoção que coloca em risco a vida e a saúde de dependente menor viola os princípios da razoabilidade, da proteção integral e da convivência familiar.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido. Sentença ratificada.

Tese de julgamento: “A discricionariedade administrativa na remoção
ex officio
de servidor público encontra limites nos direitos fundamentais à proteção da família e à prioridade absoluta da criança e do adolescente, sendo aplicável subsidiariamente a legislação geral de preferência quando o estatuto específico for silente.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 226 e 227; Lei Estadual n. 8.275/2004, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, MS 1002952-20.2021.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 4.8.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1048633-50.2022.8.11.0041, impetrado por
ROSINEI NEVES DA SILVA
contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
DIRETOR DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO INTERIOR
, concedeu a segurança para anular o ato impugnado que havia removido de ofício o servidor de Cáceres (MT) para Nova Ubiratã (MT).

Não houve condenação relativa a custas e honorários advocatícios, por serem incabíveis na hipótese.

O apelante sustenta, em síntese, que a remoção
ex officio
constitui ato discricionário, pautado na supremacia do interesse público e na necessidade do serviço, bem como que não há direito líquido e certo à inamovibilidade e que os laudos médicos particulares apresentados não constituem prova pré-constituída suficiente para demonstrar o direito alegado.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para ser reformada a sentença e, consequentemente, denegada a segurança.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, constantes do Id. 315618875, pugnando pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 331597384, manifestando-se pelo não provimento do recurso e, em remessa necessária, pela ratificação da sentença.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1048633-50.2022.8.11.0041, impetrado por
ROSINEI NEVES DA SILVA
contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
DIRETOR DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO INTERIOR
, concedeu a segurança para anular o ato impugnado que havia removido de ofício o servidor de Cáceres (MT) para Nova Ubiratã (MT).

Na origem, consta que o impetrante, servidor estadual ocupante do cargo de Investigador de Polícia, lotado na Delegacia de Polícia de Cáceres (MT) desde 2002, foi removido de ofício para a Delegacia de Polícia de Nova Ubiratã (MT), por meio da Portaria n. 2022.10.3144/DPJCI (Id. 315618358 – Pág. 2), em razão do quadro deficitário de pessoal.

O servidor impetrou mandado de segurança no juízo de origem alegando a ilegalidade do ato impugnado, por inobservância da ordem de preferência estabelecida na Lei Estadual n. 8.275/2004, bem como a violação da proteção constitucional da família, uma vez que sua filha, segundo laudo psicológico particular (Id. 315618368) e fotografias (Id. 315618388), apresenta quadro grave de depressão, automutilação e risco de suicídio.

Pois bem.

No que tange ao conflito aparente de normas entre a Lei Estadual n. 8.275/2004, que estabelece critérios gerais de preferência para remoção de servidores públicos estaduais, e a Lei Complementar Estadual n. 407/2010, que institui o Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, diversamente do sustentado pelo apelante, este e. Tribunal de Justiça já decidiu sobre a possibilidade de aplicação da Lei Estadual n. 8.275/2004 aos policiais civis quanto aos critérios de preferência para remoção
ex officio
.

“
3 – Da literalidade do artigo 5° da Lei n. 8.275/2004, a remoção, quando existente o interesse público, está condicionada a uma ordem de preferência, que deve ser observada pela Administração quando da escolha do Policial a ser removido.

4 – Em que pese a modificação na lotação de policial civil ser ato administrativo sujeito ao poder discricionário da Administração Pública, que pode promover a sua remoção de acordo com a necessidade do serviço, esta discricionariedade deve ser ponderada, diante das situações peculiares postas sob análise, respeitando os princípios da razoabilidade e os direitos individuais e sociais.
” (TJ-MT, mandado de segurança 1002952-20.2021.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 4.8.2022, publicado no DJE em 19.8.2022).

Com efeito, o Estatuto da Polícia Judiciária Civil disciplina as hipóteses e procedimentos para remoção, mas permanece silente quanto aos critérios objetivos de escolha entre os servidores passíveis de remoção. Nesse contexto, a Lei Estadual n. 8.275/2004 atua de forma subsidiária, garantindo a observância dos princípios da impessoalidade e isonomia na Administração Pública.

O art. 5o, § 2o, da Lei Estadual n. 8.275/2004 estabelece ordem de preferência que veda expressamente a remoção de ofício de servidor que tenha cônjuge ou dependente em tratamento médico ou psicológico.

No caso concreto, a filha do apelado apresenta quadro clínico grave, com “
agravo de episódios depressivos, [...], com pensamentos e ideação suicidas, [...], episódios de automutilação
” (laudo psicológico particular, Id. 315618368 – Pág. 1).

Impende pontuar que o laudo psicológico (Id. 315618368) é detalhado, elaborado por profissional habilitado, e não teve seu conteúdo técnico especificamente impugnado pelo apelante, que se limitou a questionar seu caráter unilateral. Em casos que envolvem risco à vida e à saúde, especialmente de crianças e adolescentes, admite-se a valoração de laudos particulares idôneos, em consonância com o princípio da proteção integral.

É certo que a Administração Pública, embora dotada de discricionariedade para organizar seus quadros funcionais, não pode exercer tal prerrogativa de forma absoluta, devendo observar os limites impostos pelos direitos fundamentais expressamente previstos nos arts. 226 e 227 da Constituição Federal, os quais visam à proteção integral e à prioridade absoluta da criança e do adolescente, incluindo o direito à saúde e à convivência familiar.

Assim, a remoção de servidor que coloca em risco a vida e a saúde de dependente menor, especialmente quando há alternativas menos gravosas disponíveis, extrapola os limites da razoabilidade e da proporcionalidade, tornando o ato impugnado passível de anulação pelo Poder Judiciário.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e, em sede de remessa necessária,
RATIFICO
a sentença.

Deixo de arbitrar honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, por serem incabíveis na hipótese.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026